Tribunal: STF
Processo: Rcl 412
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-27
Data de publicação: 1992-11-27

Ementa:
Reclamação  de que  não se  conhece, por
não vir a petição subscrita por advogado.
                   Concessão,  todavia, de habeas corpus de
oficio,  para determinar a  subida de Agravo de Instrumento
indevidamente   retido,   no  Tribunal   de   Justiça,  com
fundamento em irregularidade de representação do Agravante.::